Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, que indeferiu o pedido de renúncia ao valor que excede 20 (vinte) salários mínimos, para fins de expedição de RPV e declarou, ex officio a inconstitucionalidade da Lei Distrital no6618/2020. Defende o agravante a natureza processual de normas que disponham dobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Explica que, por possuir natureza processual, deve ser reconhecida a plena aplicabilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo que se falar em qualquer vício de iniciativa. Argumenta que não se trata de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da OPV de que trata o art. 100, §3o da Constituição Federal. E, que a Lei Distrital n. 6618/2020 não gera, por si só, qualquer aumento de despesa pública. Sustenta que, ao expedir-se uma requisição de pequeno valor, não está sujeita ao regime de inclusão previa na Lei Orçamentária Anual, o que demonstra que a referida norma não possui natureza orçamentária. Requereu a concessão de efeito suspensivo, para determinar a expedição da requisição de pequeno valor referente aos honorários sucumbenciais, segundo teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo (ID 26643473 e 26643472). Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 26880918). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 27224187). É o breve relatório. DECIDO. Em consulta aos autos principais do Cumprimento de Sentença no 0024560-58.2015.8.07.0018 consta que a parte agravante interpôs embargos de declaração (ID 92640630), contra a decisão de ID 91462938, que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, para fixar como devido o valor de R$ 218.658,46, sendo R$ 190.247,75 o valor principal e R$ 28.410,71 os honorários advocatícios atualizados até 26/03/2021, conforme planilha apresentada no ID 87385239. Na decisão anterior houve omissão, por ter deixado de se manifestar sobre a renúncia ao crédito dos honorários sucumbenciais que excedem a 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor, revogando a Lei Distrital n. 3624/2005, que fixava patamar inferior. A omissão foi sanada (ID 92768479) e expedido o ofício de requisição (ID 100910830). O cumprimento de sentença foi arquivado em 23/08/2021 (ID 82120147). Portanto, ante o arquivamento do feito este recurso está prejudicado. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.